Tribunal: TJDFT
Processo: 0005570-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PENAL. FURTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUCAO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica, o que não se vislumbra no caso concreto.

2. Não se mostra possível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento de atenuante.

3. Recurso conhecido e desprovido.